Tribunal: STF
Processo: HC 199226
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo regimental interposto em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 
    Observo, inicialmente, que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnava decisão que indeferiu a liminar requerida em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente agravo regimental.
    É que, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, constatei que, em 13/4/2021, foi julgado o mérito do HC 0207734-49.2021.8.13.0000.
    Assim, nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, tenho que o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Em casos fronteiriços, destaco, entre outros, os seguintes acórdãos:
    “A superveniente alteração do quadro processual, resultante da prolação de outro ato decisório pelo Tribunal Estadual, instaura situação de prejudicialidade da ação de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça.”
    (HC 109.142/SP, Ministro Dias Toffoli)
    “I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.
    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.”
    (HC 197.582-AgR/SP, Ministro Nunes Marques)
    Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940/GO, Ministra Rosa Weber; HC 117.747-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 84.077/BA, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator